Tribunal: CARF
Processo: 18471.000978/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000978/2003-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.667 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS
DAS BASES TRIBUTÁVEIS DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA JURÍDICA
DIVERSA
TRATADA
NOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que, para o seu manejo,
apresenta-se Acórdão paradigma que contém decisão referente a matéria
jurídica diversa daquela tratada no Acórdão recorrido, não ocorrendo, assim, a
demonstração de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000978/2003-41
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 995 a 1.014) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 103-23.336 (fls. 969 a 982), proferido pela C. 3a Câmara do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes, em sessão de 22 de janeiro de 2008, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

RECURSO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE FATO. Colacionados aos autos
documentos que comprovam as alegações recursais e ilidam a legitimidade da
ação fiscal, é de rigor o reconhecimento da improcedência da exigência fiscal
correspondente. Recurso de oficio a que se nega provimento.
DESPESAS COM SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutiveis para a apuração do lucro tributável as despesas decorrentes
de "serviços de consultoria" tomados pelo contribuinte quanto este,
devidamente intimado, não faz prova da efetiva fruição dos mesmos.
TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. Nos
expressos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95, os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência,
exceção daqueles que estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do
Código Tributário Nacional.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
JUROS.
APROPRIAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Conforme remansosa jurisprudência deste Primeiro
Conselho de Contribuintes, as receitas (inclusive financeiras), despesas e
custos da pessoa jurídica tributada pelo lucro real devem ser incluídos na
apuração do resultado do período segundo o regime de competência,
independentemente de seu recebimento.
IRPJ. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE DE 30%. Conforme
entendimento sumulado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, "para a
determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e
da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o
lucro liquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento,
tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação
da base de cálculo negativa". (DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006,
vigorando a partir de 28/07/2006).
Recurso voluntário não provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e de CSLL, dos anos-
calendário 1998 a 2000, referentes a diversas infrações apuradas, como glosa de despesas,
consideradas meras liberalidades, ausência de recolhimento de IRPJ e CSLL e pagamentos a
menor, em razão de cessação de efeitos de Ação judicial, divergências constatadas entre o valor
de realização da reserva de reavaliação baixado e aquele informado como adicionado ao lucro
liquido e exclusões indevidas de Contribuição ao PIS e COFINS, referentes a questionamento de
judicial e a sua compensação.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à possibilidade de compensar valores de PIS e COFINS, excluindo-os da base de cálculo
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

do IRPJ e CSLL, em razão de Resolução do Senado Federal, não se fazia necessário o trânsito
em julgado da decisão do Tribunal Regional Federal, confirmando o direito à compensação,
para que o contribuinte pudesse aproveitar tais créditos.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recursos de oficio e voluntário de interesse de SOTREQ S.A.
interpostos em face de acórdão proferido pela 2 TURMA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO DE BRASILIA - DF, assim
ementado:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998,1999, 2000
RESERVA DE REAVALIAÇÂO
O valor da reserva de reavaliação será computado na determinação do lucro real
no período-base em que for utilizado para aumento do capital social, no
montante capitalizado. Também será computado, em cada período-base, no
montante do aumento do valor dos bens reavaliados que tenham sido realizados
no período, inclusive mediante alienação, sob qualquer forma, depreciação,
amortização ou exaustão, baixa por perecimento, transferência do ativo
permanente para o ativo circulante ou realizável a longo prazo. No caso, não se
concretizou nenhuma das hipóteses e como não houve nenhuma variação
patrimonial o lançamento deve ser cancelado
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Os juros de empréstimos são apropriados anualmente a partir da vigência do
contrato de empréstimo.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Lançamentos reflexos. Ao se decidir de forma exaustiva a matéria referenciada
ao lançamento principal de IRPJ, a solução adotada espraia seus efeitos aos
lançamentos reflexos, próprio da sistemática de tributação das pessoas jurídicas.
Lançamento Procedente em Parte"
O caso foi assim relatado pela E. Delegacia Regional de Julgamentos
recorrida, verbis:
"Contra o sujeito passivo qualificado nos autos foram lavrados os autos de
infração de IRPJ fl. 374/377, no valor total de R$ 7.306.379,21, o auto de
infração de Contribuição Social fl. 383/384, no valor total de R$ 114.140,51.
No termo de verificação 1, a fiscalização solicitou a comprovação da efetiva
prestação dos serviços correspondentes ás notas fiscais relacionadas. Em
resposta a contribuinte alegou não ter localizado os relatórios.
Também, foi solicitada a apresentação de dois contratos de venda tidos como
celebrados pela filial de Belém, para os quais a empresa contabilizou em conta
de despesas R$ 24.505,22 e R$ 201.354,29 registrados como avisos de crédito e
sem ônus para a cliente. Como não foram apresentados os contratos procedeu-se
a glosa dos valores, considerados como mera liberalidade sendo, portanto,
indedutivel.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

No termo de verificação 2, a fiscalização informou que a contribuinte detinha
uma Liminar, que após os efeitos, verificou-se o não recolhimento do IRPJ e da
Contribuição Social do ano-calendário 1998. Quanto aos outros anos-
calendários verificou-se recolhimento a menor.
No termo de verificação 3, a fiscalização solicitou esclarecimento quanto ao
valor da reserva de reavaliação baixada, constante da Declaração de
Informações Econômica — fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ano calendário de
1998.
A solicitação ocorreu devido as divergências constatadas entre o valor de
realização da reserva informado como adição ao lucro liquido na Demonstração
do lucro Real, e a redução do saldo da reserva existente em 31/12/1997, quando
comparado com o saldo em 31/12/1998, no patrimônio liquido, do balanço
constante da DIPJ.
Na DIPJ entregue no exercício de 1999, relativa ao ano-calendário de 1998, a
empresa alienou um imóvel e benfeitorias existentes pelo preço de R$
700.000,00. O imóvel havia sido objeto de reavaliação anterior, cuja reserva
formada era parte da reserva de reavaliação existente na data da venda. Assim,
foram creditados na conta custo de venda dos bens do imobilizado R$
2.242.863,82, tendo como contrapartida a conta reserva de reavaliação e outros
investimentos. Na mesma data efetuou o lançamento contábil Prejuízo na venda
de Investimentos e a crédito da conta Empréstimos compulsórios. Na DIPJ
figurou como outras despesas operacionais.
Com base nestes lançamentos contábeis a fiscalização recalculou o resultado na
venda do imóvel, e calculando separadamente o valor da reserva de reavaliação
realizada que seria adicionada ao lucro liquido.
A empresa, também, debitou a conta 23 23 003 — tributos sobre a reserva de
reavaliação o valor de R$ 4.225.121,16 , creditando em contrapartida, na conta
23 31 001 — Lucros/prejuízos acumulados. O lançamento teria reduzido a
reserva de reavaliação, realizando-a, sem ter adicionado a referida importância
ao lucro líquido.
No termo de verificação 4, a fiscalização solicitou a apresentação de
esclarecimentos quanto õs exclusões de valores da COFINS constantes dos
Livros LALUR de 1998 e 1999. A contribuinte esclareceu que as exclusões se
deram devido a Liminar obtida, na qual a contribuinte pleiteou a compensação
das diferenças de PIS recolhidas a maior, em consequência da edição dos
Decretos-lei n°2.445 e 2.449/88.
Por não ter recolhido o tributo em discussão, já lançado na contabilidade, em
1993 e 1994 reduzindo o resultado, a empresa adicionou ao lucro liquido, no
cômputo do lucro real daqueles anos-calendários de 1993 e 1994 os valores não
pagos do PIS e da COFINS.
No LALUR de 1998 e 1999, procedido exclusões de valores do PIS e Cofins
devido as adições efetuadas anteriormente.
O processo encontra-se em apelação. Como o processo não foi até o final não
pode a contribuinte fazer a exclusão do lucro liquido como fez, pois, violam a
regra do art. 41 da Lei n°8.981, de 1995.
No termo de verificação 5 foi solicitada a apresentação dos cálculos dos juros
ativos incidentes sobre empréstimos concedidos à coligada CABOLEASE
EMPREENDIMENTOS.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

Os valores dos juros efetivamente cobrados pela mutuante em sua coligada
foram contabilizados na conta 12 12 004 — contas a receber CABOLEASE.
Assim, a infração foi não adição de parcela de juros ativos incidentes sobre
empréstimos de numerário tomados por controlada no exterior, não apropriados
ou apropriados a menor, apuradas quando comparados com limite mínimo
fixado em lei (Preços de Transferência).
A quarta infração é a diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago (verificações obrigatórias), pois, não fora recolhido o Imposto
de Renda apurado em balanços de suspensão/redução, nas quais a empresa
observou o limite de 30% do lucro real para compensação de prejuízos de
exercícios anteriores. Procedimento amparado em liminar cassada, em sentença
sob recurso de apelação, sem efeito suspensivo.
A quinta infração se refere ás multas isoladas decorrentes da falta de
recolhimento dos valores apurados em balanço de suspensão/redução. A
contribuinte impugna fl.393 até 415 alegando (resumo):
(...)
Quanto ao termo de verificado 4 verifica-se uma contradição, entre a descrição
dos fatos narrados na folha de continuação do auto de infração e o Termo de
Verificação. Enquanto a primeira apenas menciona exclusões da Cofins, a
segunda menciona também a o PIS.
Pela falta de clareza compromete o exercício de defesa da impugnante
configurando-se vicio de nulidade.
O fato é que foi optado o pagamento parcelado dos débitos consequentes, sendo
que, mais tarde, a impugnante percebeu que detinha créditos, a titulo de PIS e
FINSOCIAL.
O crédito do PIS decorria do recolhimento feito sob a égide dos Decretos-Lei n°
2.445/88 e n° 2.229/88, o que permitiu suspender o pagamento do parcelamento
e, ainda, compensar com os valores a vencer a titulo de PIS.
O crédito de Finsocial decorria das majorações da alíquota do Finsocial para as
empresas comerciais. Assim, por força da decisão já transitada em julgado no
Mandado de segurança n° 93.0028474-6 (Doc.13), a impugnante compensou o
recolhimento a maior com os valores devidos a titulo de Cofins.
Ciente do seu crédito, a impugnante procedeu a compensação e excluiu do
Lucro Real o valor compensado conforme o art. 344 do RIR/99.
(...)
Esta DRJ solicitou diligencia fl. 524, com o intuito de verificar a veracidade da
documentação acostada, e se houve efeito tributário a contabilização da
contribuinte. Além disso, foi solicitada à fiscalização a verificado se foi
considerada ou não o IRRF de outubro de 1999.
O acórdão acima ementado considerou insubsistente em parte a impugnação e,
consequentemente, procedentes em parte os lançamentos.
No tocante à exigência relativa à glosa de despesas relativas a notas fiscais de
prestação de serviços, entendeu o acórdão recorrido que a Recorrente não
teria feito prova adequada e suficiente da prestação dos serviços mencionados
nos documentos (notas) fiscais, embora tenha sido devidamente intimada para
tal finalidade. Por conta de tal fato, manteve-se a tributação tal como lançada.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

Quanto às exigências relativas à reserva de avaliação não adicionada ao lucro
liquido e multa isolada por não recolhimento de tributos sobre bases estimadas,
o acórdão recorrido reconheceu a procedência das razões da Recorrente, após
a realização de diligência fiscal. Em apertada síntese, referida diligencia
constatou que a Recorrente teria levado à tributação os montantes levantados
pela Fiscalização, como também que os lançamentos contábeis realizados na
operação não teriam acarretado qualquer efeito na esfera tributária.
Essa diligência atestou ainda a suficiência dos valores recolhidos pela
Recorrente a titulo de estimativa, ante os valores de IRF que deixaram de ser
considerados pela Fiscalização.
Determinou-se, outrossim, o cancelamento da multa relativa ao mês de agosto
de 1999, em virtude de erro de digitação do agente fiscal em sua planilha,
verbis: "quanto a agosto, de fato o cálculo teve um erro, conforme tabela de fl.
215, pois, aparentemente, houve erro de digitação, do valor 497.518,53 de
imposto devido era na verdade 197.518,53, assim, em vez de R$ 3.770.132,70
foi calculado R$ 4.070.1322,70, dai o erro de R$ 300,000,00. Assim, a multa de
R$225.000,00 deve ser cancelada."
O acórdão impugnado ressaltou a procedência da exigência relativa a
exclusões indevidas do lucro liquido (compensações), pois a Recorrente não
teria feito prova suficiente dos valores que teriam sido por ela compensados.
Quanto à exigência relativa à não adição de parcela de juros ativos incidentes
sobre empréstimos de numerário tomados por controladora no exterior, o
acórdão recorrido atestou a procedência do entendimento fiscal, ante a
obrigação da Recorrente de apropriar os juros anualmente, observando-se o
regime de competência, especialmente quando o contrato respectivo estabelece
a incidência de juros moratórios equivalentes a 6% ao ano.
Por fim, o acórdão recorrido afastou as alegações da Recorrente relativas à
legitimidade de compensação de prejuízos em montante superior ao limite de
30% dos prejuízos de exercícios anteriores e de exigência de juros moratórios
equivalentes A Taxa Selic, ante os estritos limites de competência do órgão
julgador administrativo.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reproduz as razões de sua
impugnação, especialmente no que se refere: (i) A improcedência da glosa de
despesas operacionais necessárias, visto que tais despesas foram efetivamente
suportadas pela Recorrente para o desenvolvimento de suas atividades,
conforme demonstrado pelos documentos acostados à impugnação; (ii) A
legitimidade da exclusão do lucro liquido dos valores compensados a titulo de
PIS e COFINS, considerados o pleno conhecimento pela SRF dos valores
compensados (Processo n. 18471.000979/2003-96) e o fato de a compensação
implicar modalidade de extinção do crédito tributário; (iii) A ilegitimidade da
exigência relativa à adição ao lucro liquido de juros previstos em contratos de
empréstimo, na medida em que tais juros seriam exigíveis apenas no
vencimento dos respectivos contratos, conforme estipulação expressa entre as
partes; (iv) A legitimidade de compensação de prejuízos fiscais em percentual
superior a 30% do lucro apurado no período.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada (fls. 667 a
676), reduzindo as exigências referentes ao controle e baixa da reserva de reavaliação e
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

cancelando as multa isoladas. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a
este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, a correta compensação de
valores de PIS e COFINS, com crédito verificado e a sua exclusão das bases tributáveis do IRPJ
e da CSLL.

Quando do julgamento de tal Apelo, a C. Câmara a quo rejeitou toda a
argumentação da Contribuinte e, especificamente em relação à compensação dos crédito de
Contribuições, entendeu que deveria ter sido apresentada DCOMPs para tanto, bem como a
manobra ainda não seria legítima, juridicamente, em face da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em Ações judiciais.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, mas apresentou o
Recurso Especial, ora sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas, em relação aos temas
da dedutibilidade das despesas incorridas com serviços de consultoria e da possibilidade de
compensar valores de PIS e COFINS, excluindo-os da base de cálculo do IRPJ e CSLL.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento determinado
apenas parcialmente, por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.099 a 1.104, entendo
que enquanto a decisão recorrida entendeu que a resolução senatorial e a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle direto são
necessários, mas não suficientes, para permitir a compensação realizada apenas na escrita
fiscal, sendo indispensável a instauração de procedimento específico (administrativo ou judicial)
para liquidação do direito pela Recorrente, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 201-
78.194, de 2005) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, em razão de Resolução do
Senado Federal, não se fazia necessário o trânsito em julgado da decisão do Tribunal Regional
Federal, confirmando o direito à compensação, para que o contribuinte pudesse aproveitar tais
créditos.

Contra tal rejeição parcial a Contribuinte interpôs Agravo (fls. 1.114 a 1.119), mas
tal reclamação foi rejeitada, pelo r. Despacho de fls. 1.1178 a 1.182.

Na sequencia, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 547 a 555),
questionado o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte e também pugnando pela
devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

É o relatório.

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional questiona o conhecimento do Apelo da
Contribuinte em suas Contrarrazões.

Em suma, assim alega a I. Procuradora signatária:

O acórdão indicado pelo contribuinte a título de paradigma, entretanto, em
nenhum momento trata das condições para dedutibilidade dos tributos e
contribuições na determinação do lucro real. Com efeito, em nenhum momento
aborda-se, ainda que superficialmente, no acórdão no 201-78.194, apontado
como paradigma, a aplicabilidade do art. 41 da Lei no 8.981/95. E nem
poderia, já que o referido acórdão sequer trata de auto de infração de IRPJ. O
auto de infração que originou o acórdão paradigma abarca unicamente a
exigência de PIS. Ora, como se admitir a existência de divergência
jurisprudencial sobre as limitações de dedutibilidade na determinação do lucro
real se o acórdão apontado como paradigma nem ao menos trata de IRPJ e, em
momento algum, discorre sobre a correta interpretação do art. 41 da Lei no
8.981/95, fundamento de decidir do acórdão recorrido?
Por óbvio que o acórdão apresentado pelo contribuinte não serve para ensejar
a subida do recurso especial interposto, ante a completa falta de similitude
fática e jurídica.
Logo, considerando que a função da Câmara Superior de Recursos Fiscais é
uniformizar a jurisprudência administrativa, e não tendo sido demonstrada
divergência de entendimento entre turmas do CARF sobre a interpretação da
legislação tributária, não merece ser conhecido o recurso especial interposto
pelo contribuinte.
(destacamos)

Entende-se que não poderia estar mais correta a arguição da Recorrida.

Conforme relatado e não mais pairam dúvidas, a presente exação sob análise é de
IRPJ e CSLL. A infração propriamente considerada, tratada no Recurso Especial, é de dedução
da apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de valores de Contribuições Sociais.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

A Contribuinte vem se defendendo, esclarecendo e alegando que promoveu
compensações de créditos líquidos e certos, na medida em que à época da compensação, em
relação ao FINSOLCIAL, já havia transitada em julgado decisão favorável em Mandado de
Segurança e quanto ao PIS, já havia sido expedida a Resolução do Senado no 49/1995,
emprestando efeitos erga omnes ao julgamento de inconstitucionalidade pelo STF a respeito das
alterações promovidas pelos Decretos-Lei no 2.445/1988 e no 2.449/1988 (argumento mediato).

E prossegue, afirmando que assim, não há de falar da necessidade de instauração
de novos processos (administrativos ou judiciais) por parte da Recorrente, na medida em que a
certeza dos créditos já havia sido estabelecida por meio dos instrumentos jurídicos previstos no
ordenamento jurídico, a saber, Resolução do Senado (...) e decisão judicial transitada em
julgada em proceesso individual do contribuinte (argumento mediato).

E, por ter certeza de seu crédito é que a Recorrente procedeu à compensação e -
diante de tais premissas, justifica, derradeiramente, que - ato continuo, excluiu do lucro real o
valor compensado, conforme lhe facultava (e recomendava) o artigo 344 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) (este, sim, argumento imediato de sua defesa para a legitimidade da
redução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, objeto da Autuação sofrida).

Ao seu turno, o v. Acórdão no 103-23.336, ora recorrido, o I. Relator, Antonio
Carlos Guidoni Filho, repeliu tais conjuntos de alegações como dois fundamentos distintos – um
referente à impropriedade da compensação e outro quanto à impossibilidade de se deduzir do
Lucro Real tributos com exigibilidade suspensa (apenas esse segundo foi para ementa,
inclusive):

TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. Nos
expressos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95, os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência,
exceção daqueles que estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do
Código Tributário Nacional.
(...)
No mérito, as razões da Recorrente não merecem melhor sorte.
Nos termos do art. 41 da Lei n. 8.981, de 1995, os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência,
A. exceção daqueles que estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do
Código Tributário Nacional.
Nos idos de 1998 e de 1999, época em que realizadas as compensações pela
Recorrente, vigia a redação original do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, que
estabelecia a obrigatoriedade de o contribuinte apresentar prévio requerimento
A administração para proceder a compensação, especialmente quando tal
compensação tratasse de tributos de diversa destinação (Pis e Cofins, por
exemplo). Apenas após o deslinde favorável do citado procedimento, a
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

compensação pretendida pelo contribuinte era tida como válida e o crédito
tributário, por conseqüência, extinto.
Dai porque não se pode falar que a "compensação" realizada pela Recorrente
apenas em sua escrita fiscal extinguiu o credito (do Fisco) relativo As
contribuições ao PIS e da Cofins, tal como sugere a Recorrente. Tal
compensação carece de liquidez e certeza, pois o credito (da Recorrente) não
foi reconhecido definitivamente por qualquer esfera, seja administrativa, seja
judicial. A resolução senatorial e a declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle direto são necessários,
mas não suficientes, para tal finalidade. A par do reconhecimento do "direito
em tese" que decorre dos citados atos, é indispensável a instauração de
procedimento especifico (administrativo ou judicial) para liquidação do direito
pela Recorrente. Assim já decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes,
verbis:
"IRPJ. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. CRÉDITO
PLEITEADO EM PROCESSO JUDICIAL. Os créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública, para ensejarem compensação como forma de extinção
da obrigação tributaria, devem estar revestidos de liquidez e certeza. A
propositura de ação judicial não da direito a crédito compensável, por ausência
de liquidez e certeza, sendo indispensável a decisão judicial transitada em
julgado.(.)" (Recurso n.° 129.098, 1" Camara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, sessão de 17/02/2002)
O crédito do Fisco relativo às contribuições ao PIS e da COFINS, portanto,
permaneceu (e ao que tudo indica permanece) com sua exigibilidade suspensa
por conta das demandas judiciais movidas pela Recorrente. Por tal
fundamento, e ante os expressos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95 acima
citado, mantém-se o lançamento nessa parte.

Diante de tal fundamentação, fica muito claro que o principal motivo para afastar
o argumento imediato da Recorrente foi baseado na constatação de que o crédito do Fisco
relativo às contribuições ao PIS e da COFINS, portanto, permaneceu (e ao que tudo indica
permanece) com sua exigibilidade suspensa, que levou ao fundamento jurídico de que nos
termos do art. 41 da Lei n. 8.981, de 1995, os tributos e contribuições são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência, a exceção daqueles que
estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do Código Tributário Nacional, concluindo
que e ante os expressos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95 acima citado, mantém-se o
lançamento nessa parte.

Conforme bem apontado pela Fazenda Nacional, o singular paradigma trazido
para o tema, v. Acórdão no 201-78.194, tratou apenas da questão do direito de compensação
quando exarada Resolução do Senado, em razão de declaração de inconstitucionalidade, de
maneira que diante de exigência por lançamento de ofício, desses mesmos tributos, depois de tal
evento, a Fiscalização deveria reconhecer e subtrair tais valores da monta exigida:

PIS. DECADÊNCIA. Inaplicável o art. 45 da Lei n2 8.212/91 para estabelecer
o prazo decadencial relativamente ao PIS.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

SEMESTRALIDADE. A base de cálculo do PIS até fevereiro de 1996 é o
faturamento do sexto mês anterior. Precedentes no STJ.
DIREITO À COMPENSAÇÃO. Tratando-se de compensação de débitos de PIS
com créditos da mesma contribuição, em razão de a Resolução do Senado
Federal n2 49/95 ter retirado do mundo jurídico os Decretos-Leis n2s 2.445 e
2.449, ambos de 1988, não se fazia necessário o trânsito em julgado da decisão
do Tribunal Regional Federal confirmando o direito à compensação para que o
contribuinte pudesse aproveitar tais créditos. O lançamento de oficio deve ser
mantido apenas se, considerando-se a semestralidade para efeito de cálculo
dos créditos, os mesmos forem insuficientes para quitar os débitos.
Recurso provido.
(...)
Contudo, deve-se observar que, a partir de outubro de 1995, com a retrocitada
Resolução do Senado, houve o reconhecimento, com efeito erga omnes, dos
créditos, e as normas vigentes para o período, no caso a Lei n2 8.383/91, bem
assim as Leis no 25 9.249/95 e 9.430/96, sempre autorizaram a compensação
entre tributos da mesma espécie Logo, a Fiscalização deve calcular eventual
crédito apurado no período anterior a março de 1996 e observar, considerando
para efeito de atualização monetária o disposto na Norma de Execução
Conjunta Cosit/Cosar n 2 8/97, se o mesmo é suficiente para compensar com os
débitos da recorrente até o mês de outubro de 1998.
Da mesma forma, se persistirem débitos, é devida a parcela do crédito
tributário objeto do presente lançamento correspondente a estas diferenças.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a semestralidade da base de cálculo do PIS para o período até
fevereiro de 1996, inclusive, e reconhecer o direito à compensação dos
eventuais créditos, porém, mantendo-se a exigência na hipótese de
remanescerem débitos a lançar.
É como voto.
(destacamos)

Ainda que a questão possa se relacionar aos argumentos mediatos e às premissas
da tese da Recorrente, é certo que este precedente tratou apenas da compensação de Contribuição
Social como tributo da mesma espécie, nada versando sobre a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, tampouco acerca do art. 41 da Lei no 8.981/95.

E se a Contribuinte discordava da constatação fática e probatória do v. Acórdão
recorrido de que o crédito do Fisco (os tributos satisfeitos com a suposta compensação)
permaneceu (e ao que tudo indica permanece) com sua exigibilidade suspensa deveria, então, ter
manejado Embargos de Declaração – o que não foi feito.

Lembre-se à C. Instância especial não cabe cambiar as conclusões sobre o
conjunto probatório e as premissas fáticas dos v. Arestos recorridos, mas apenas dirimir conflitos
jurisprudenciais sobre a mesma legislação tributária.

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000978/2003-41

E, nesse sentido, os v. Acórdãos recorrido e paradigma não se fundamentam ou
versam sobre a mesma legislação tributária (ausente no paradigma a matéria da exclusão de
valores da apuração das bases do IRPJ e da CSLL e, especificamente, a norma contida no art. 41
da Lei no 8.981/95).

Logo, inexiste a necessária demonstração de dissídio jurisprudencial sobre as
mesmas normas tratadas no v. Acórdão recorrido.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital